Tribunal: CARF
Processo: 10665.001551/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007
ITR. ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SISTEMA COM INFORMAÇÕES DE APTIDÃO AGRÍCOLA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO CONTRADITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste violação ao direito de defesa do sujeito passivo quando o arbitramento do VTN é efetuado com base no SIPT com informações de aptidão agrícola e quando é facultado ao contribuinte a apresentação de avaliação contraditória através de laudo revestido das formalidades estabelecidas na NBR 14.653 da ABNT.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10665.001551/2010-19
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.060 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
CIA AGRO PASTORIL DO RIO GRANDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2006, 2007
ITR. ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) COM BASE
NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SISTEMA COM
INFORMAÇÕES
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
NECESSIDADE
DE
AVALIAÇÃO CONTRADITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DIREITO DE DEFESA.
Inexiste violação ao direito de defesa do sujeito passivo quando o arbitramento
do VTN é efetuado com base no SIPT com informações de aptidão agrícola e
quando é facultado ao contribuinte a apresentação de avaliação contraditória
através de laudo revestido das formalidades estabelecidas na NBR 14.653 da
ABNT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2301-007.901, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 3a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: se constitui cerceamento do direito de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001551/2010-19
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.060 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.001551/2010-19

defesa do contribuinte a restrição às informações do SIPT utilizadas para a lavratura de auto de
infração. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam ao presente julgamento:
LANÇAMENTO. NULIDADE.
O lançamento devidamente fundamentado não padece de nulidade por cerceamento do
direito de defesa.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE OU DE UTILIZAÇÃO LIMITADA.
ADA.
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, implica o lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos
após exercício de 2000.
VALOR DO IMÓVEL. VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua que tenha sua origem em valores oriundos do Sistema de Preços de
Terras - SIPT nos termos da legislação, somente é passível de modificação se a
contestação for baseada em Laudo Técnico com suficientes elementos de convicção e
que atenda plenamente as normas recomendadas pela ABNT.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso.
Em seu recurso especial e no que foi objeto de admissibilidade prévia, o sujeito
passivo defendeu basicamente o seguinte:
- conforme acórdãos paradigmas 301-34.409 e 301-34.147, constitui cerceamento ao
direito de defesa a restrição às informações utilizadas à lavratura do auto de infração ao
Contribuinte, resultando por corolário, na nulidade do mesmo. Assim, não sendo
concedido ao contribuinte o acesso às informações do SIPT - Sistema de Preços de
Terras, base de informações para lançamento do VTN, não tem este como verificar a
fidedignidade destas informações, caracterizando, por certo, o cerceamento ao direito de
defesa.
O contribuinte não interpôs agravo e tornou-se definitiva a decisão que deu
seguimento parcial ao recurso.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirma que o recurso deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
divergência na interpretação da legislação tributária naquilo que foi objeto de admissibilidade
prévia, de modo que o recurso deve ser conhecido.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.060 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.001551/2010-19

2
Cerceamento de defesa na utilização do SIPT
Discute-se nos autos se a fiscalização teria cerceado o direito de defesa do sujeito
passivo ao arbitrar o valor da terra nua (VTN) com base nos dados de preços de terras extraídos
do Sistema de Preços de Terras (SIPT). É importante frisar que esta é a única matéria devolvida
à apreciação deste Colegiado.
No presente caso, o recurso deve ser desprovido, visto que inexistiu cerceamento
ao direito de defesa.
Conforme se vê à efls. 54/55, o VTN foi apurado com base em SIPT que levou em
consideração a aptidão agrícola do imóvel (“Para os exercícios de 2006 e 2007 foi considerado
o VTN de R$ 6.000,00/há”).
Ademais, da descrição dos fatos e enquadramento legal, bem como do termo de
início de ação fiscal, depreende-se que a fiscalização facultou ao sujeito passivo a apresentação
de laudo nos termos da NBR 14.653 da ABNT, para demonstração da correção do VTN
espontaneamente declarado na declaração do ITR. Ainda, e em conformidade com o art. 148 do
Código Tributário Nacional, o contribuinte poderia ter apresentado avaliação contraditória
administrativa, a fim de demonstrar, em laudo revestido daquela formalidade (NBR 14.653), a
incorreção do valor arbitrado com base no SIPT:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
A fiscalização realizou o arbitramento do VTN com base no SIPT com aptidão
agrícola, o que tem amparo na regra hipotético-condicional do art. 14 da Lei 9393/96, cabendo
observar que a tela do SIPT condensa os critérios e os dados básicos utilizados para a apuração
do valor da terra nua. Isto é, o recorrente teve, sim, acesso aos dados:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
O art. 12 da Lei 8629/93 considera justo o valor que reflita o preço atual de
mercado do imóvel, observados os aspectos de sua localização, aptidão agrícola e dimensão, o
que foi evidenciado pelo Fisco e não contestado adequadamente pelo contribuinte. Quer dizer, a
fiscalização agiu com base em previsão legal expressa, ao passo que o contribuinte não
apresentou avaliação contraditória nos termos do art. 148 do CTN.
Em resumo, a fiscalização realizou o arbitramento com amparo legal e ainda
cumpriu os critérios legais retro mencionados, tendo facultado, ainda, ao contribuinte, a
apresentação de avaliação contraditória através de laudo nos termos da NBR 14.653 da ABNT.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.060 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.001551/2010-19

Não vejo a existência de violação ao direito de defesa do contribuinte, o qual poderia ter
contraditado o valor apurado pelo Fisco, de modo que deve ser negado provimento ao seu
recurso.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital